Tribunal: STF
Processo: ARE 1384629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Construtora Julio & Julio Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de suspensão da carteira nacional de habilitação do Executado. Impossibilidade. Medida abusiva e ineficaz. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. 



    A recorrente aponta violação ao art. 5º, XV, da Constituição Federal. Sustenta que a “suspensão da carteira de motorista de pessoas que não pagam as suas dívidas, como medida para forçar o desembolso, não fere o direito de ir e vir.”



    Aduz, ainda, que no presente caso “há ocultação de bens e confusão patrimonial. Tudo com o objetivo de frustrar a execução. A aplicação dessas medidas mais agressivas de cobrança cabem perfeitamente no caso em pauta, haja vista que as medidas constritivas anteriores restaram totalmente infrutíferas.”



    Destaca, por fim, que o “novo CPC dá aos advogados a opção de solicitar ao Magistrado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte do inadimplente e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária, é o que diz o art. 139, em seu inciso IV.”



    É o relatório. Decido.



    2. No tocante à possibilidade, ou não, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do ora recorrido, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como torna reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução. Medidas coercitivas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.251.299 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de maio de 2020 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.367.882 ED AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de abril de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator